Tribunal: TJBA
Processo: 8009492-39.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8009492-39.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUREA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN SOUZA MACEDO, GABRIEL LAGO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração, com base no art. 932, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de embargos de declaração opostos contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 1002/STF), e se o Agravo Interno pode reformar a decisão que deixou de conhecer tais embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada corretamente conclui que, uma vez exaurida a prestação jurisdicional no julgamento da apelação e negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em entendimento firmado em repercussão geral (Tema 1002/STF), o recurso cabível seria o agravo interno, e não embargos de declaração.

Os embargos de declaração opostos foram manifestamente incabíveis, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e por terem sido dirigidos ao relator da apelação, após a decisão do Vice-Presidente que inadmitiu o recurso extraordinário.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que embargos manifestamente incabíveis não interrompem prazo recursal e não são meio hábil para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8009492-39.2023.8.05.0039, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como agravada, AUREA SANTANA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça